Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CIÊNCIA DA IMPETRANTE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
I. Evidencia-se a decadência prevista no artigo 23 da Lei 12.016/2009 na hipótese em que o mandado de segurança é impetrado mais de 120 dias depois do conhecimento do ato administrativo que considerou ilegal a acumulação de cargos públicos e concedeu prazo para a comprovação da exoneração de um dos cargos cumulados.
II. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.
III. Agravo Interno desprovido.